Tribunal: STF
Processo: HC 72865
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
      - Não sendo vedada pela atual Constituição a interposição
de "habeas corpus" originário em substituição do recurso ordinário
cabível antes de haver transitado em julgado decisão de "habeas
corpus" impetrado anteriormente perante o Superior Tribunal de
Justiça, conhece-se do presente "writ" como "habeas corpus"
originário.
      - Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado
na garantia da ordem pública pela gravidade do crime e por sua
repercussão. Precedentes do S.T.F.. Ademais, a prisão preventiva
pode resultar da periculosidade do réu demonstrada pelas
circunstâncias do crime, ainda que seja ele primário e de bons
antecedentes.
      "Habeas corpus" indeferido.